Tribunal: STF
Processo: RHC 262608
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Condenação. Ausência de nulidade no acórdão em que se manteve a condenação em razão da ausência de fundamentação. Alegações de condenação ilícita por responsabilidade penal objetiva e de inexigibilidade de conduta diversa. Revolvimento de matéria probatória. Impossibilidade. Ausência de comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.